Tribunal: TJSP
Processo: 2254960-82.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal gravíssima. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Viabilidade. Em que pese tenha o paciente arremessado uma garrafa em direção à vítima, que sofreu cortes na região do maxilar e pescoço, causando-lhe deformidade permanente, deve ser

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal gravíssima. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizadores, a carência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da medida. Viabilidade. Em que pese tenha o paciente arremessado uma garrafa em direção à vítima, que sofreu cortes na região do maxilar e pescoço, causando-lhe deformidade permanente, deve ser ponderado que teria havido erro na execução, pois buscaria atingir os seguranças que o expulsaram do metrô. Além disso, o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, não ostentando antecedentes criminais e, em caso de eventual condenação, poderá cumprir, em tese, pena em regime diverso do fechado, circunstâncias essas que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; e (vi) monitoração eletrônica. Constrangimento ilegal configurado. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.